Tribunal: CARF
Processo: 10120.720234/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720234/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
WANDERLIN JOSE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHOS. REQUISITOS LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, os filhos e enteados até vinte e um anos, maiores até vinte e quatro anos
cursando universidade ou escola técnica de 2o grau ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. PRECLUSÃO.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
Não apresentando oportuna pelo contribuinte dos documentos que sustentem o
que alegado em sua defesa, a mesma fica prejudicada, caracterizando-se a
preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, em não
conhecer do documento apresentado somente em sede recursal, vencidos os Conselheiros
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson Pimenta Sousa e
Martin da Silva Gesto, que dele conheciam, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. Manifestou interesse de elaborar declaração de voto a Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Entretanto, dentro do prazo regimental, a Conselheira
declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos
do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720234/2010-44
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720234/2010-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49/53) interposto nos autos do processo no
10120.720234/2010-44, em face do Acórdão no 03-52.760, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), em sessão realizada em
20 de junho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, por julgar procedente em parte os pedidos deduzidos na impugnação (e-fls. 2/5), de acordo
com os fundamentos de fls. 33/40, cujo acórdão restou assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009

Ementa: DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa
no restabelecimento das despesas até o valor comprovado.

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título
de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, até o limite nestes documentos estipulado.

DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHOS. REQUISITOS LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, os filhos e enteados até vinte e um anos, maiores até vinte e quatro anos
cursando universidade ou escola técnica de 2o grau ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.

DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A dedução com despesa com instrução está condicionada a que se refira a
pagamentos do contribuinte ou de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-
escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o
tecnológico.

IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720234/2010-44

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07/14), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física.
Valor: R$ 6.623,52. Nome do Dependente: Diogo Pires Santos, João Paulo Pierre
Santos, Viviane Aparecida Sousa Santos e Cheyene Sousa Santos – Motivo da Glosa:
falta de comprovação da relação de dependência.

Dedução Indevida de Despesa com Instrução – glosa de dedução de despesas com
instrução pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 5.184,58. Motivo da glosa: Falta de comprovação
por meio de documentação hábil e idônea.

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 3.000,00. Motivo da glosa: por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal.

Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 7.052,00. Motivo da glosa: por falta de comprovação
do seu efetivo pagamento.

A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 08/11 e 14.

O contribuinte, cientificado em 01/06/2010 , apresentou defesa (fls. 02/06) tempestiva
em 18/06/2010, alegando em breve síntese que:

- apresenta certidões de nascimento de seus filhos Diogo e João Paulo para
comprovar a relação de dependência dos mesmos, sendo que eles não são
beneficiários de pensão alimentícia;
- quanto às suas filhas Viviane e Chayne, elas são beneficiárias de pensão
alimentícia, porém mesmo assim elas são consideradas suas dependentes;
- as despesas médicas estão comprovadas por meio dos descontos feitos em seu
contra-cheque, tendo como beneficiária a Unimed/Uniodonto;
- quanto às despesas com instrução, alega que com a idade de seus filhos com certeza
eles estão na escola, na pior das hipóteses teriam várias despesas com instrução;
- as pensionistas Regina, Nely e Magna receberam pensão alimentícia, conforme
determinação judicial e documentos juntados aos autos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720234/2010-44

De forma resumida, o colegiado de piso assim deliberou:

1. DEPENDENTES

Embora a legislação vigente permita a dedução da base de cálculo do IRPF das
despesas com dependentes, assim entendidos, (i) cônjuge, (ii) a filha, o filho, a
enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho, inclusive maiores até 24 anos de idade, se
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, verifica-se que o recorrente não apresentou, ainda na impugnação,
nenhuma Certidão de Nascimento de seus supostos filhos: Diogo Pires Santos, João
Paulo Pierre Santos, Viviane Aparecida Sousa Santos e Cheyene Sousa Santos, de
modo que foi mantida integralmente a glosa de dependentes.

2. DESPESAS COM INSTRUÇÃO

Da mesma forma, em relação à dedução de despesas com instrução, o recorrente não
juntou aos autos nenhum comprovante de despesas com instrução de seus
dependentes, sendo mantida integralmente a glosa feita pela fiscalização.

3. DESPESAS MÉDICAS

A legislação prevê que poderão ser deduzidas despesas dessa natureza, “relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes”, limitados a “a pagamentos
especificados”, os quais devem ser comprovados perante a autoridade lançadora.

Nesse item, o recorrente juntou aos autos comprovante de despesas médicas com
Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médicos (fls. 24), no valor de R$
5.484,70, com ele próprio e as dependentes Renata Ribeiro de Morais Santos, Maria
Vitória Ribeiro Morais Santos e Maria Laura Ribeiro Morais Santos, logo foi
restabelecida essa dedução.

4. DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nos termos dos dispositivos legais que regulam a matéria, a pensão alimentícia
somente é dedutível na declaração do imposto de renda se o contribuinte comprova o
seu pagamento e que tal pagamento decorre de decisão judicial.
In casu, o contribuinte não apresentou a decisão/acordo judicial que determinou o
pagamento de pensão alimentícia, e nem os comprovantes dos pagamentos da
alegada pensão alimentícia judicial, sendo mantida a glosa efetuada pela fiscalização.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório. Passo a decidir.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720234/2010-44

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

I.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

II.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento no que se refere apenas
às despesas com dependentes, apresentou recurso voluntário às fls. 49/53, anexando as certidões
de nascimento dos seus filhos, requerendo que sejam abatidas as despesas a eles relacionadas na
qualidade de dependentes.

Como as demais matérias não foram expressamente contestadas no recurso
voluntário, aplicou-se o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72, sendo as mesmas
transferidas para o processo 10120.727060/2013-93 para prosseguimento da cobrança.

DA PRECLUSÃO

O art. 36 da Lei no 9.784/99 é claro quanto ao o ônus da prova daquele que alega
fatos e direitos:

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.

Em complemento, o momento oportuno para a apresentação das provas que visem
ilidir a(s) infração(ões) lançada(s) é no momento da impugnação, sob pena dos argumentos de
defesa tornarem-se meras alegações e da preclusão do direito de o recorrente fazê-lo em outro
momento processual, conforme disposto no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, in
verbis:

Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720234/2010-44

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Não apresentando oportunamente o contribuinte os documentos que sustentem o que
alegado em sua defesa, a mesma fica prejudicada, caracterizando-se a preclusão.
Por todo o exposto, não conheço de documento apresentado apenas em sede recursal
por preclusão, e, no mérito, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 76
DF CARF MF
Original